Tribunal: TJDFT
Processo: 0016923-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DE PRAZO SEM PROVIDÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO, RECONHECEU a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, e, consequentemente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente da pretensão executiva relativa à cobrança de aluguéis de imóvel, diante da paralisação processual por ausência de bens penhoráveis e da ausência de providências eficazes por parte do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fundada em cobrança de aluguéis sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil, e da Súmula 150 do STF, aplicável também à prescrição intercorrente.
4. Nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC/2015, constatada a ausência de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, período em que o prazo prescricional também permanece suspenso.
5. Consoante o § 4o do art. 921 do CPC/2015 e o Enunciado 195 do FPPC, findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação ao exequente.
6. No caso concreto, esgotado o prazo de suspensão em 12.07.2021, iniciou-se o prazo trienal da prescrição intercorrente, que se consumou em 13.07.2024, diante da ausência de localização de bens e da reiteração de diligências inócuas pelo exequente.
7. O pedido de reiteração de diligências que não resultam em alteração da situação fática da execução não é apto a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
8. A intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do § 5o, do art. 921, do CPC/2015, bastando a observância do contraditório quanto à ocorrência da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.